Tribunal: TJSP
Processo: 1006136-13.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOVEIS PLANEJADOS. FALHA NO SERVIÇO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RESCINDIU OS CONTRATOS.

INCONFORMISMO DA FINANCEIRA AYMORÉ AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COLIGADO AO DE COMPRA E VENDA. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOVEIS PLANEJADOS. FALHA NO SERVIÇO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RESCINDIU OS CONTRATOS.

INCONFORMISMO DA FINANCEIRA AYMORÉ AFASTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO COLIGADO AO DE COMPRA E VENDA. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO DIANTE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM PARCEIRO COMERCIAL DO APELANTE.

RECURSO DESPROVIDO